Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721277-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERSON DA COSTA RABELO AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weverson da Costa Rabelo contra decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada por CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda, em que o d. juízo a quo indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, uma vez que “figura como proprietário de veículo novo junto ao DETRAN/DF (CITROEN/C4 CACTUS, Ano/Modelo: 2018/2019, Placa: PBM2795) bem como sócio empresário de empresa ativa, conforme com a consulta efetivada no sistema INFOJUD (BRASILIA COMUNICAÇÃO CRIATIVA, CNPJ no 20.133.355/0001-66)” (ID 17414612 – p. 121). Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Outrossim, verifica-se que o agravante limitou-se em juntar o recibo de entrega da declaração de ajuste anual, referente ao exercício de 2020 (ID 17413853), fazendo-se necessária a apresentação completa da declaração, a fim de conferir os fundamentos adotados pelo juízo a quo para o indeferimento do pedido. Ademais, depreende-se da consulta via BACENJUD (ID 17414612 – p. 51), que o agravante possui conta bancária não só no Banco do Brasil, cujos extratos foram juntados ao presente instrumento, como, também, no Banco Bradesco, devendo apresentar extratos dessa instituição também. Por fim, os comprovantes de despesas datam do ano de 2019, sendo que o contrato de locação em que figura como locatário apresenta como termo final 01/10/2017 (ID 17414612 - Pág. 76/103), de sorte que não servem para demonstrar o comprometimento de sua capacidade econômica. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques/recibos pró-labore e extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos gastos com necessidades básicas do último mês. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora